Tribunal: STF
Processo: ADI 4425
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Acórdão embargado proferido no julgamento conjunto das ADI nºs 4.425 e 4.357. Razões já analisadas e decididas pelo Plenário na ADI nº 4.357-ED. Perda de objeto. Embargos de declaração prejudicados.



    1. O Plenário da Corte julgou em conjunto o mérito das ADI nºs 4.425 e 4.357 em 14/3/13, e o ora embargante se utilizou de peças idênticas para opor embargos de declaração contra a decisão de mérito tomada nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade.



    2. Está prejudicada a análise dos embargos de declaração, pois todas as questões trazidas na peça recursal foram analisadas e rejeitadas pelo Plenário da Corte no julgamento da ADI nº 4.357-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/9/23.



    3. Embargos de declaração prejudicados.